Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702358-94.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DO CARMO CATELLI APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato de indeferimento de sua solicitação de isenção da taxa de inscrição em concurso por ser cadastrada como doadora de medula óssea. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, no mérito, que o edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) exigiu, para fins de isenção da taxa de inscrição, a apresentação de laudo ou atestado médico emitido por profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina, vinculado a entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, que comprovasse a efetiva doação de medula óssea e a data em que foi realizada. Considerou que a apelante apresentou apenas comprovante de cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), documento que não atende ao requisito previsto no edital. Concluiu que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do apelado, e que a negativa da isenção foi devidamente fundamentada. A apelação trata de concurso diverso, além de registrar as mesmas considerações genéricas de forma repetida ao longo das razões, sem, contudo, estabelecer uma linha clara de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A apelante repete, sistematicamente, que a falta de transparência no fornecimento de informações essenciais, como é o caso da isenção da taxa, compromete o entendimento dos candidatos e, por consequência, a sua participação justa e igualitária no certame. Não indica, contudo, qual seria essa falta de clareza genérica que alega, tampouco refuta a argumentação registrada na sentença quanto ao cumprimento das regras previstas em edital. Acrescenta que o reconhecimento deste déficit informativo deve conduzir à reavaliação das decisões tomadas, garantindo que a parte APELANTE seja convocada para realizar o TAF e as demais etapas do concurso SEAP 2012. Ocorre que o processo discute a fase de inscrição no certame, não prosseguimento em etapa de teste de aptidão física. Além disso, trata-se do concurso para provimento junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e não a concurso SEAP 2012. Ela faz considerações genéricas no sentido de que a interpretação da norma que garante a isenção da taxa de inscrição, quando devidamente fundamentada, leva à conclusão de que a APELANTE não apenas preenche os requisitos legais, mas também merece ser convocada para as etapas subsequentes do concurso SEAP 2012. A sua inclusão no certame não apenas restabelece a equidade, mas também reforça a importância da valorização das ações altruístas na sociedade. Porém não correlaciona essas alegações com que foi decidido na sentença. A apelante defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, matéria que sequer foi abordada em sua petição inicial. Não há, inclusive, explicação sobre a pertinência do argumento diante do que foi decidido na sentença. Ela conclui suas razões com considerações como: A parte APELANTE, diante do indeferimento do mandado de segurança, pode recorrer a outras vias processuais para a salvaguarda de seus direitos, conforme estabelece o Art. 19 da Lei no 12.016 de 2009. Acrescenta que é imprescindível que a parte APELANTE tenha a oportunidade de buscar a reparação por meio de uma nova ação, onde possa apresentar suas razões e evidências de forma adequada. Prossegue com apontamentos como: A possibilidade de reavaliação do seu pleito não apenas legitima a busca por seus direitos, mas também assegura que o concurso público ocorra de forma equitativa, oferecendo a todos os candidatos a chance de participação nas etapas subsequentes, como o TAF e demais fases do certame. Não há como aferir a pertinência dos apontamentos com o caso concreto, visto que genéricos e, por vezes, desconexos. A apelante finaliza suas razões com registros genéricos sobre cerceamento de defesa e o devido processo legal no âmbito administrativo, porém, ainda sem relacionar seus argumentos aos fundamentos da sentença e relacionando-os à realização de teste de aptidão física em concurso estranho à lide (SEAP 2012). Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre inovação recursal e ausência de dialeticidade em seu recurso no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou apresentar novas razões no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator